Tribunal: STF
Processo: HC 243105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Gelcy Becker Neto, contra decisão pela qual, em 18.6.2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 906.634:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GELCY BECKER NETO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, que denegou a ordem no HC n. 5011679- 29.2024.8.24.0000/SC. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 1º/3/2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 30/34). 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 422/426). 



    Neste writ, sustenta a defesa, em suma, ausência de pressupostos para manutenção da prisão preventiva”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Sebastião Reis Júnior afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Asseveram que a quantidade do entorpecente apreendido seria pequena, que o paciente seria usuário, primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, sendo desproporcional a prisão preventiva e possível a substituição dessa constrição cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ; 



    b) Alternativamente, e ainda em caráter liminar, aplicar-se medidas alternativas ao cárcere; e 



    c) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 906.634.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso em flagrante, em 1º.3.2024, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Consta dos documentos que instruem estes autos:



    “Os policiais militares Bernardo Goya Marques e Juliano Barcelos, quando ouvidos pela autoridade policial, narraram que foi desencadeada pelo Ministério Público e pelo 37º Batalhão da Polícia Militar a operação denominada Spatium Imperium, que abrange os municípios de Palhoça, São José e Santo Amaro da Imperatriz; que constava a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do conduzido em São José e a prisão em razão da prática do crime de tráfico de drogas; que adentraram na residência e localizaram o entorpecente apreendido, 02 aparelhos celulares e o valor de R$ 187,00 em dinheiro; que tinha informação de que o Gelcy morava no local; que é investigado pela prática do crime de tráfico de drogas; que não tem muito detalhes sobre a investigação; que os demais agentes informaram sobre os indícios do cometimento do crime de tráfico de drogas por Gelcy; que o conduzido não quis desbloquear os aparelhos celulares apreendidos; que é latente que o conduzido tem envolvimento com o tráfico de drogas; que foi apreendida uma porção de 20 gramas de maconha”.



    5. Em 1º.3.2024, o juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz/SC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(…) Como se vê, o conduzido foi flagrado na posse da droga em sua residência e, não obstante a pequena quantidade localizada durante o cumprimento do mandado de busca, os elementos indiciários denotam a sua finalidade comercial, notadamente diante da 
prévia investigação que sobre ele recai (autos n. 5000555-72.2024.8.24.0057), a qual originou a ordem de busca e apreensão e sua prisão temporária. 



    Do Relatório Técnico Operacional n. RTO.02.2024.AI/37°BPM dos autos n. 5000555-72.2024.8.24.0057, consta que o conduzido ocupa uma posição de liderança expressiva na facção PGC, desempenhando o papel de ‘disciplina’ e está ativamente envolvido na prática do tráfico de drogas nesta comarca (evento 1, notícia crime 5, pp. 77-85). 



    Ad argumentandum tantum, já responde ele a outra ação penal pela prática do mesmo delito que narra o auto de prisão em flagrante, o que demonstra que faz ele do tráfico sua atividade habitual. 



    No ponto, cabe mencionar que, a princípio, não restou demonstrado que o(s) imputado(s) tenha(m) atuado acobertado(s) pelas dirimentes da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do seu dever legal ou do exercício regular de um direito assegurado, consoante arts. 310, parágrafo único, do CPP e 23, I a III, do CP. 



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 



    A propósito, a gravidade em concreto do crime, aferida pelo modo de agir, pelos meios e instrumentos utilizados e pelas condições pessoais dos agentes, afigura-se como indicativo de suas periculosidades e de risco concreto de reiteração criminosa, capaz de fundamentar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.



    (...) No caso vertente, a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva. 



    Isso porque o conduzido já responde a uma ação penal 
pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme 
certidão de antecedentes criminais do evento 2 (autos 
n. 50020133220218240057). 



    Ademais, a prévia investigação indica que o conduzido está ativamente envolvido no tráfico de drogas nesta comarca, bem assim que é integrante da organização criminosa denominada PGC 
(evento 1, notícia crime 5, pp. 77-97, dos autos n. 5000555-72.2024.8.24.0057). 



    Assim, a ordem pública se mostra ameaçada com a respectiva liberdade, já que, solto, encontrará novamente os mesmos incentivos para continuar a delinquir. 



    Tal cenário evidência que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, sendo as medidas cautelares listadas no art. 319 do Código de Processo Penal não servirão de freios para o escopo supradeclinado, uma vez que o delito noticiado não será cessado pelos agentes ante a mera observância de ínfimas restrições. 



    Logo, entendo que a soltura prematura, diante do contexto estrutural elencado, irá apenas fomentar a renovação dos trabalhos ilícitos, de sorte que, por ora, revela-se mais adequada a constrição cautelar. 



    Por fim, destaco que os alegados bons predicados do investigado, como a primariedade (evento 2), não têm o condão de derruir a necessidade da segregação, conforme demonstrado acima. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do conduzido GELCY BECKER NETO e a CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com base nos artigos 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal”.



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 5011679-29.2024.8.24.0000 pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, em 2.4.2024:



    “(…) O paciente foi preso em flagrante delito, mantendo em depósito, em sua residência, cerca de 20 g de substância compatível a maconha, consoante auto de constatação preliminar do evento 1, APF 4, pp. 10-11, 02 aparelhos celulares e o valor de R$ 187,00 em dinheiro (evento 1, P_FLAGRANTE4). 



    A investigação criminal também revelou que, em tese, o paciente integraria organização criminosa, fato que, se revelado no curso da instrução criminal, poderá impedir a incidência da causa de especial diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Diante destas circunstâncias, a manutenção de residência fixa e de trabalho lícito, por si, não justificam a conversão da prisão preventiva por outras medidas cautelares”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “(...) o paciente já responde por outras ações penais pela mesma prática do crime de tráfico de drogas, além do crime de associação criminosa. 



    E, ainda, pelas informações prestadas, estamos diante da prática de crime com o envolvimento de vários corréus, com a instauração de investigações outras, que originaram a ordem de busca e apreensão que então ensejou a prisão em flagrante do paciente ora em questão. Ao que consta, está demonstrado o seu envolvimento de forma habitual no mundo do crime. 



    Em que pese a pouca quantidade de drogas apreendidas e a falta de grave ameaça ou violência no caso em análise, constam dos autos que o paciente está sendo investigado por estar ativamente envolvido no tráfico de drogas da localidade, ocupando uma posição de liderança expressiva na facção PGC, no papel de ‘disciplinador’. 



    Assim, a custódia está corretamente motivada e, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. E mais, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009) – (AgRg no HC n. 903.414/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/6/2024”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Como anotado nas instâncias antecedentes, embora a quantidade do entorpecente apreendido tenha sido pequena (20g de maconha), “estamos diante da prática de crime com o envolvimento de vários corréus, com a instauração de investigações outras, que originaram a ordem de busca e apreensão que então ensejou a prisão em flagrante do paciente ora em questão. Ao que consta, está demonstrado o seu envolvimento de forma habitual no mundo do crime”. Ademais, ficou incontroverso nestes autos que o “paciente está sendo investigado por estar ativamente envolvido no tráfico de drogas da localidade, ocupando uma posição de liderança expressiva na facção PGC, no papel de ‘disciplinador’”. 



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora